Tribunal: TJSP
Processo: 2289578-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Flora. Área de preservação permanente. Margem de rio. Determinação de abstenção de novas intervenções ou supressões de vegetação na parte do imóvel abrangida pela área de proteção prevista no artigo 4o, do Código Florestal. Multa diária. Insurgência referente à multa cominatória. Caráter inibitório. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas

Ementa:
Agravo de instrumento. Flora. Área de preservação permanente. Margem de rio. Determinação de abstenção de novas intervenções ou supressões de vegetação na parte do imóvel abrangida pela área de proteção prevista no artigo 4o, do Código Florestal. Multa diária. Insurgência referente à multa cominatória. Caráter inibitório. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Decisão mantida.
Recurso improvido.